Tribunal: TJSP
Processo: 1013884-77.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito – atropelamento - ação indenizatória por danos morais - acervo probatório a evidenciar culpa concorrente - danos extrapatrimoniais evidenciados - transtornos que ultrapassaram o mero dissabor - reparatória adequadamente fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013884-77.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL
LOURENÇO DE SOUZA, é apelado GUILHERME DA SILVA EVANGELISTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013884-77.2017.8.26.0004 -Voto no 9238 FH
2
Voto n. 9238– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1013884-77.2017.8.26.0004
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó
Apelante: Manuel Lourenço de Souza
Apelado: Guilherme da Silva Evangelista
Juíza de Direito: Cláudia Barrichello
Apelação cível - acidente de trânsito atropelamento - ação
indenizatória por danos morais - acervo probatório a evidenciar
culpa concorrente - danos extrapatrimoniais evidenciados -
transtornos que ultrapassaram o mero dissabor - reparatória
adequadamente fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) - sentença
preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Manuel Lourenço de
Souza em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos morais que lhe move Guilherme da Silva
Evangelista; observa reclamar reforma a respeitável sentença em
folhas 87/91
que assentou a procedência da inaugural -
porquanto não reconhecida a responsabilidade exclusiva do autor
que empreendeu a travessia da via fora da faixa de pedestres;
pede, na esteira, a reversão do resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 107/108),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 140/142).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da eventual
responsabilidade do acionado em indenizar prejuízos suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013884-77.2017.8.26.0004 -Voto no 9238 FH
3
pelo autor por força de acidente de trânsito ocorrido em
21/08/2012; o demandante, ao que se tem, acabara atropelado por
veículo conduzido pela “ex adversa” ao momento em que realizava
a travessia da Avenida Inajar de Souza, altura do n. 263,
resultando, do evento, os prejuízos morais nestes em discussão; a
r. sentença guerreada trouxe a procedência da inaugural, assim
vazando compreensão a d. magistrada “a quo”:
“[...] Rejeito a preliminar
de prescrição,
pois, na data
do acidente (06/08/2012),
a vítima contava com 11 anos de idade.
Assim,
a
absoluta
incapacidade

da
vítima
decorrente

da
menoridade
impediu o início da contagem
do prazo prescricional,

a teor do artigo 198, I, do Código Civil, até que o autor
completasse
16 anos, o que ocorreu em 05/09/2016,
sendo este
feito distribuído
em 17/10/2017,
o que afasta a tese de prescrição

trienal. Quanto ao mérito, restaram
incontroversos
o acidente e as
lesões dele decorrentes.
Cumpre apenas examinar
a culpa pelo
infortúnio
e a extensão
das lesões, para, ao final, concluir pela
imposição
(ou não) de indenização.
Inicialmente,
quanto à
dinâmica
do acidente,
há que se atribuir credibilidade
ao Boletim
de Ocorrência
de fls. 51/54, sobretudo
porque elaborado
conforme

as informações
prestadas
pela genitora da vítima. Consta do
referido documento
que o autor, ao tentar atravessar
a via pública
fora da faixa de pedestres,
foi colhido pelo automóvel
dirigido pelo
réu. São coincidentes,
pois, as versões das partes no que toca à
falta de cautela da vítima em observar a correta travessia,
que
deveria ser realizada
na faixa de pedestres.
Assim, evidente que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013884-77.2017.8.26.0004 -Voto no 9238 FH
4
vítima contribuiu
para o evento danoso, observado
o disposto no
art. 69,caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.
(...) Por sua vez, o requerido
esclareceu
em sua defesa
(reportando-se
ao depoimento
prestado em sede policial) ter
notado “(...) dois meninos,
de 11 e 12 anos aproximados,
estavam
atravessando
a via no meio dos carros, sendo que o primeiro
parou no meio da avenida e o segundo continuou;
que o
declarante
freou, mas não conseguiu
evitar que o menino batesse
em seu veículo com a perna esquerda
(...)”.Referido
depoimento

do réu demonstra
que não agiu com as cautelas necessárias
na
condução
de veículo automotor,
principalmente
porque deixou de
adotar redobrada
atenção ao visualizar
as crianças em plena
travessia
da via pública, continuando
a empreender
marcha e,
com isso, assumindo
o risco de produção
do resultado
danoso.
Logo, do conjunto probatório
contido nos autos pode-se concluir
que o autor atravessou
a rua fora da faixa de pedestres
e que o
requerido
continuou
acelerando
seu automóvel
sem a devida
atenção para o pedestre/vítima
que estava atravessando
a via. As
provas coligidas
aos autos são suficientes
para demonstrar
a
culpa concorrente,
porquanto,
pela dinâmica
do acidente,
o autor
não observou
todas as cautelas devidas, agindo de maneira
imprudente
ao trafegar de modo inadequado.
Doutra feita, sendo o
réu habilitado
para conduzir veículos e acostumado
como trânsito
da
cidade
de
São
Paulo,
é
conhecedor

do
eventual
comportamento
desidioso
dos pedestres
que se precipitam
para
atravessar
a via fora da faixa de pedestres,
daí o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013884-77.2017.8.26.0004 -Voto no 9238 FH
5
conduzir o seu veículo com maior cautela, sobretudo
em via
movimentada
na Zona Norte da cidade.
(...) De se observar,
outrossim,
que o réu dirigia o
veículo em linha reta, possuindo
ampla visão da via em que
transitava,
uma vez que ausente qualquer alegação
de obstrução

à sua visão plena. O próprio requerido
confessa
ter observado
o
autor e outra criança atravessando
a rua entre os carros. Possuía,
portanto,
a obrigação
de atentar para esses pedestres
realizando

a travessia,
ainda que em momento
inadequado,
protegendo
a
incolumidade
do menor, haja vista sua fragilidade
ante o potencial

danoso do veículo que dirigia.Com
seu comportamento,
o réu
infringiu os artigos 44 e 169, do Código Nacional de Trânsito.
(...) Em suma, há que se reconhecer
a existência
de
culpa
concorrente,

a
gerar
reflexos
no
arbitramento

da
indenização,
na forma do art. 945 do Código Civil, confirmado
o
dever de indenizar
por parte do réu. Passo à fixação do valor
indenizatório,
que deve ser restrito aos danos extrapatrimoniais.

Inquestionável
que o autor experimentou
sofrimento
e dor,
consistente
na cirurgia, tratamento
e convalescência
da lesão
suportada
(fratura de planalto tibial esquerdo),qualificada
como
de natureza grave pelo “laudo de lesão corporal”
(fl. 61).O autor
permaneceu
incapacitado
para as atividades
habituais
por mais
de 30 dias, entretanto,
a lesão não acarretou
“incapacidade

permanente
para o trabalho, ou enfermidade
incurável,
ou perda
ou
inutilização

de membro, sentido ou função, ou, ainda, deformidade permanente”.
Entendo que o arbitramento
dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013884-77.2017.8.26.0004 -Voto no 9238 FH
6
morais deve considerar,
dentre outros aspectos,
as condições
das
partes,
a
gravidade

da
ocorrência

e
a
intensidade

das
responsabilidades,
de forma a não gerar enriquecimento
para a
vítima e não representar
apenas um valor simbólico
para o
culpado. Adotados
tais parâmetros
e considerando
a culpa
concorrente
da vítima no evento danoso, razoável a fixação do
valor em R$ 10.000,00
(Dez Mil Reais), assegurando-se
justa
reparação.
Sobre referido valor deverá incidir correção monetária

a partir desta fixação (cf. súmula n° 362, do C. STJ), mais juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação.(...).
” (fls. 87/91)
O respeitável pronunciamento guerreado, “data
venia”, não comporta retoque; as razões recursais não trouxeram
qualquer fato novo a vulnerá-lo; o acervo cognitivo amealhado -
integrado por boletim de ocorrência (fls. 51/54), laudo de lesão
corporal (fl. 58) e termo de declarações (fl. 55) - informa dinâmica
da qual se extraem, com segurança, subsídios próprios ao
reconhecimento da culpa concorrente.
O
acidente
alcançou
curso,
deveras,
em
cruzamento marcado por sinalização semafórica intermitente, de
onde se aproximou o acionado sem a adoção de cautelas
adicionais; nele acabou por colher o requerente ao ensejo em que
promovia a travessia da avenida fora da faixa de pedestres; a
conduta fizera violar a regra insculpida no artigo 44 do Código de
Trânsito Brasileiro, “verbis”: “Ao aproximar-se
de qualquer tipo de
cruzamento,
o condutor do veículo deve demonstrar
prudência

especial,
transitando
em velocidade
moderada,
de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013884-77.2017.8.26.0004 -Voto no 9238 FH
7
possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem
a
pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.
E é ainda de se ressaltar o disposto no parágrafo
2o, do artigo 29, da citada legislação de trânsito: “Respeitadas
as
normas de circulação
e conduta estabelecidas
neste artigo, em
ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis
pela segurança
dos menores,
os motorizados
pelos
não motorizados
e, juntos, pela incolumidade
dos pedestres
”.
A roborar a culpa concorrente do suplicado, de
se ver, o teor de seu depoimento em sede policial: “(...) estava na
terceira faixa, dois meninos,
de 11 e 12 anos aproximados,

estavam atravessando
a via no meio dos carros, sendo que o
primeiro parou no meio da avenida e o segundo continuou;
que o
declarante
freou, mas não conseguiu
evitar que o menino batesse
em seu veículo com a perna esquerda”;
Tem-se, n'outro vértice, que o comportamento do
demandante, consistente em cruzar via fora da faixa de pedestres
e em local de intensa movimentação de veículos, concorreu para
a eclosão do evento, afrontando, igualmente, o Código de Trânsito
Brasileiro, precisamente o disposto em seu artigo 69, parágrafo
único: “Para cruzar a pista de rolamento
o pedestre tomará
precauções
de segurança,
levando em conta, principalmente,
a
visibilidade,
a distância
e a velocidade
dos veículos, utilizando

sempre as faixas ou passagens
a ele destinadas
sempre que estas
existirem

numa
distância

de
até
cinqüenta

metros
dele,
observadas
as seguintes
disposições
”; e é de se verificar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013884-77.2017.8.26.0004 -Voto no 9238 FH
8
arrimo à ilação, o histórico do registro policial, a confirmar, diga-
se, a imprudência com que houve o acionante:
“(...)
Em
circunstâncias
a serem devidamente
esclarecidas,
consta que a
vítima, ao efetuar a travessia
da via, fora faixa de pedestre,
foi
atropelada
pelo veículo acima descrito, conduzido
pela parte
MANOEL LOURENÇO
DE SOUZA .(...)”.
Clarividente,
no
concernente
à
reparatória
extrapatrimonial, malgrado a chancelada culpa concorrente, o
experimento, pelo acionante, de aflições que ultrapassaram os
contornos do mero dissabor; decorreram não apenas do
sobressalto experimentado ao momento, mas ainda das lesões
corporais, tratamentos médicos e cirurgias, ou seja, contundente
o prejuízo imaterial, obviamente indenizável; razoável, no contexto, à atenuação das lesões experimentadas pelo
demandante, de um lado, e inibitória à prática de atos da jaez pelo
suplicado, de outro, a fixação da indenizatória no importe de
R$10.000,00(dez mil reais), como o fizera a i. magistrada “a quo”,
volume a abrigar, em nível de razoabilidade e proporcionalidade, o
prejuízo imaterial que do evento emergiu.
Extrai-se, portanto, que bem solveu a contenda a
d. magistrada “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum”
impugnado; e outros fundamentos são dispensáveis ante a adoção
integral dos que deduzidos na respeitável sentença; evita-se, com
a medida, repetições inúteis; vazias.
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013884-77.2017.8.26.0004 -Voto no 9238 FH
9
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de 10%
(dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação
atualizado.
TÉRCIO PIRES
Relator